Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-26.2021.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso em evidente desprestígio à função pública exercida pelo oficial, que, em cumprimento de dever, efetuou a intimação da apelante.

2. Narra a denúncia que, em 17/07/2021, por volta de 01h, no Condomínio Del Lago I, Quadra 1 Lote 31, Itapoã/DF, a acusada, de forma livre e consciente, desacatou funcionário público no exercício da função. Segundo a inicial acusatória, os policiais militares atenderam a chamado via COPOM de violência doméstica de casal e, ao chegarem ao local, encontraram a ré agredindo seu ex-companheiro Jefferson e, no momento em que os policiais solicitaram que ele se retirasse, a ré desacatou os agentes públicos, injuriando-os ao gritar “Pau no cu! Vão se fuder! Rola mucha! Ridículo! Brocha! Pinto murcho”.

3. A ré foi condenada à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal (ID 53080217). A Defesa recorre (ID 53080224) e postula a absolvição da ré por insuficiência de provas. Aduz que os testemunhos dos policiais militares são insuficientes para a condenação. Parecer pela manutenção da sentença (ID 53674674).

4. A materialidade do crime restou demonstrada pela Ocorrência Policial n.o 4.767/2021-0, 6a DP. Embora a acusada, na fase inquisitorial, tenha feito uso de seu direito constitucional ao silêncio e não tenha sido ouvida na fase judicial em razão de sua revelia, os policiais militares Cláudio Luis e Cláusio Inácio declararam em Juízo, de modo uníssono, que chegaram ao local dos fatos após serem acionados via COPOM e que a acusada agredia o ex-companheiro e, quando tentaram intervir na contenda doméstica, a ré os injuriou, gritando “Pau no cu! Vão se fuder! Rola murcha! Ridículo! Brocha! Pinto murcho!”, motivo pelo qual foi conduzida à delegacia (ID 53080212 e 53080213).

5. Registre-se que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade. Assim, não se vislumbra razão para afastar as declarações harmônicas e coesas dos policiais que abordaram a ré e, por conseguinte, evidenciada a presença das elementares do tipo deesacato, bem como a vontade livre e consciente da acusada de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, razão pela qual se mantém a sentença que condenou o réu como incurso no art. 331 do CP.

6. Irreparável a dosimetria da pena. Na primeira fase, a reprimenda foi fixada no mínimo legal; na segunda etapa, ausentes agravantes e atenuantes, a pena restou inalterada e neste patamar foi tornada definitiva na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição. Foi fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, “c” e 44, § 2o, do CP.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.